Tribunal: TJBA
Processo: 8002355-45.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002355-45.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: IDAILTON QUEIROZ DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de a
ção declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por Autor em face de Banco, alegando a inexistência de contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos no seu benefício previdenciário.

2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do contrato, condenando o Banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

3. O Banco interpôs apelação, defendendo a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico, com validação por assinatura digital e documentos anexados, pleiteando a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi celebrado regularmente e se há danos morais a serem indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, incluindo documentos de validação eletrônica e registros do processo de contratação, demonstra a legitimidade da operação.

6. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. No entanto, no caso em apreço, ficou comprovada a validade do contrato, afastando o dever de indenizar.

7. O laudo pericial sobre a biometria facial e a análise dos
logs
de contratação reforçam a conformidade da contratação.

8. Diante da inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste o nexo de causalidade necessário para a indenização por danos morais, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial (CC, art. 927).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelo conhecido e provido. Reformada a sentença de primeiro grau para declarar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes. Extirpada a condenação por danos morais e a repetição de indébito.

10. Tese de julgamento: “A validação eletrônica do contrato de empréstimo consignado, devidamente comprovada, afasta a alegação de inexistência da contratação e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

- Código Civil, art. 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002355-45.2022.8.05.0199
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
IDAILTON QUEIROZ DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .